Tribunal: TJSP
Processo: 2044510-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando a razoabilidade da multa cominatória e alegando cumprimento da obrigação. O agravante sustenta que a multa só é exigível após o trânsito em julgado e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando a razoabilidade da multa cominatória e alegando cumprimento da obrigação. O agravante sustenta que a multa só é exigível após o trânsito em julgado e requer a reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa cominatória é razoável e se é exigível antes do trânsito em julgado da sentença.
III. Razões de Decidir
3. A multa cominatória deve ser alta para evitar a postergação de ordens judiciais, exercendo coerção psicológica sobre o devedor. O descumprimento foi comprovado nos autos.
4. A ausência de trânsito em julgado não impede o cumprimento provisório da multa, apenas o levantamento do valor, conforme o artigo 537, §3o do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é válida e exigível provisoriamente antes do trânsito em julgado. 2. A manutenção do valor da multa é justificada pelo atraso no cumprimento da obrigação.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, §1o, inciso I; art. 537, §3o; art. 1.026, §2o.